Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0722299-91.2019.8.07.0001 APELANTE: JUAN FELIPE RINCON PINEROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela douta Defesa técnica (ID 17287054) Int. Brasília, 3 de julho de 2020 . SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.